Tribunal: TJSP
Processo: 2273976-90.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-05-30
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
*CITAÇÃO - Edital – Alegação de nulidade - Inocorrência – Sucessivas tentativas de citação por oficial de justiça, todas infrutíferas – Preenchimentos dos requisitos para a citação editalícia – Ajuizamento de ação revisional do contrato exequendo não obsta o prosseguimento da execução – Inteligência da Súmula 380 do STJ - Decisão mantida – Recurso não provido*